Tribunal: CARF
Processo: 16327.002955/2002-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002955/2002-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.920 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
AKZO NOBEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
NULIDADE. OFENSA A DIREITO. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo tributário prevalece o entendimento de
que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A nulidade não
decorre especificamente do descumprimento de requisito formal, mas sim do
efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art.
5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, as formalidades não são um fim em si
mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse
contexto, a declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar
quando o processo não esteja apto a atingir os seus fins sem ofensa aos direitos
do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
O presente processo versa sobre lançamento de ofício do Imposto sobre Produtos
Industrializados, reflexo de infração apurada no bojo de ação fiscal do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica do ano-calendário 1997.
No procedimento fiscal, a autoridade administrativa constatou diferenças na
quantidade de produtos importados em estoque, o que demandou a aplicação de mandamento
legal alusivo à presunção de omissão de receitas da atividade da pessoa jurídica (art. 41 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002955/2002-29
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002955/2002-29

Identificada a infração e classificadas as mercadorias, exigiu-se o IPI mediante
uso das correspondentes alíquotas, com fulcro na legislação deste imposto, totalizando,
considerados multa de ofício e juros, R$ 5.931,80, tudo referente aos produtos denominados
“MULTILOAD - 375 STANDARD”, “MULTILOAD - 375 SL” e “PREDICTOR – STICK”.
Sobreveio impugnação, na qual a autuada alegou equívoco da autoridade fiscal,
pois: cotejara, para efeito de avaliação do estoque final dos produtos naquele ano-calendário, a
quantidade total dos itens importados somente com as saídas para revenda no mercado interno,
ignorando as demais, a diversos títulos (exportação, amostras, perdas, baixas e ajuste de
inventário); não levara em consideração o saldo inicial e as devoluções; e adotara critérios
diversos de contagem ao mensurar as quantidades vendidas e o estoque inicial de dois dos
produtos alvo da ação fiscal.
No que interessa ao IPI, a autuada também manifestou contrariedade à incidência
da Taxa Referencial Selic para fins de cálculo dos juros de mora devidos.
Juntou demonstrativos e densa documentação de instrução daquele apelo que
instaurou o contencioso administrativo. Saliente-se ter sido produzida apenas uma peça
impugnatória para este processo reflexo e para as autuações controladas no processo principal
(16327.002756/2002-11), quais sejam, do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
da Contribuição para o PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
Os processos foram baixados em diligência, retornando ao colegiado de primeira
instância sem manifestação do contribuinte, que optara por manter-se silente.
Em sessão realizada em 2 de abril de 2009, a 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (“DRJ”) decidiu por considerar
procedente o lançamento de ofício, mediante o Acórdão n° 14-22.819, que traz a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Ano-calendário:1997
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS SEM A
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, estas serão consideradas
provenientes de vendas não registradas.
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício respeitante ao IRPJ, cobra-
se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de causa e efeito, o IPI
correspondente, com os consectários legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:1997
JUROS DE MORA. SELIC.
A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado mensal da taxa referencial
do Selic tem previsão legal.
Do voto condutor da decisão atacada, extraio os fundamentos alusivos à
manutenção da exigência:
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002955/2002-29

Trata-se de analisar lançamento referente ao IPI, período de apuração 10/12/1997,
decorrente de lançamento referente ao IRPJ e reflexos, em que se apurou omissão de
receitas, caracterizada por diferenças apuradas em inventário final.
Inicialmente, é curial transcrever o dispositivo do RIPI/1982 que já tratava da omissão
de receitas, ou seja, o art. 343, principalmente no que pertine ao § 2o, já que não é o caso
da pesquisa de elementos subsidiários (caput e § 1o) como insumos (auditoria de
produção ou de estoque), mas sim da apuração de receitas com origem inexistente ou
não comprovada, com a aplicação da alíquota mais elevada, para a cobrança do imposto
devido, tendo em vista a impossibilidade de separação pelos elementos da escrita fiscal.
[...]
Destarte, em ação fiscal de IRPJ foram verificadas receitas cuja origem não foi
comprovada (§ 2o). Assim sendo, deve ser empregado, quanto à exigência decorrente/
(IPI), o critério estabelecido no § 1o da norma regulamentar em comentário.
No processo relativo ao IRPJ, considerou-se procedente em parte o lançamento, tendo
em vista que a contribuinte conseguiu ilidir parcialmente a acusação de omissão de
receitas.
Entretanto, com relação aos produtos que ora sofreram incidência de IPI, não foram
acatados nenhum dos argumentos da impugnante. Portanto, do total da receita omitida
indicada pelo exator, restou mantida a totalidade da exação com reflexo no campo do
IPI.
Nesse passo, caracterizada a omissão de receitas pelas razões aduzidas, causa eficiente
da imposição fiscal na esfera do IRPJ, é inafastável a autuação decorrente, por falta de
lançamento do imposto, dada a presunção legal de vendas sem emissão de nota fiscal, já
que o julgamento do processo decorrente deve seguir o do principal.
A autuada foi notificada do acórdão recorrido em 24 de dezembro de 2009.
Irresignada, a pessoa jurídica apresentou Recurso Voluntário em 26 de janeiro de
2010, alegando que:
a) documentos e fatos não foram integralmente analisados, quer em diligência,
quer pela turma julgadora;
b) o processo reflexo, de exigência do IPI, deve ser apensado ao principal, para
julgamento concomitante no CARF;
c) o procedimento fiscal durou doze meses, sobrevindo conversão do julgamento
da impugnação em diligência, que se resumiu a requisitar informações à autuada em prazo
exíguo, da qual resultara a juntada de mais de quatro mil documentos, e um segundo pedido de
explicações cujas respostas já haviam sido prestadas pela Recorrente;
d) que os levantamentos efetuados pela Fiscalização não partiram da contabilidade
e da movimentação efetiva do estoque da autuada, registrada nos livros fiscais, mas de planilhas
de apuração de preços de transferência, a qual não se prestaria para controle de movimentação de
estoque;
e) a decisão recorrida levaria a crer que todos os fatos alegados e os documentos
juntados no processo principal teriam sido analisados, o que não ocorreu (cita notas fiscais e
demonstrativos, para ilustrar o argumento);
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002955/2002-29

f) o procedimento é nulo, por desconsiderar a verdade material;
g) sua defesa restara cerceada, por impedir-lhe tecer argumentos específicos
relativos a eventuais divergências, redundando em supressão de instância, pois acabou por impor
ao colegiado do CARF a análise de toda a documentação juntada (contábil e fiscal, bem como a
de suporte à contabilidade, não se restringindo a autuada à mera elaboração de planilha de preços
de transferência);
h) a não apreciação da farta documentação implicou na falsa constatação de que
foram efetuadas vendas de mercadorias sem emissão de notas fiscais;
i) a diligência demandada pela DRJ foi levada a cabo por outro Auditor-Fiscal,
que restringiu-se a intimar o contribuinte estipulando prazo exíguo (reproduz trecho do relatório
de diligência);
j) ainda assim, esclareceu, em diligência, que as diferenças apuradas na auditoria
fiscal são provenientes da utilização de um Relatório Auxiliar (Anexo I) para cálculo do Preço de
Transferência, cujos valores não correspondiam aos registros contábeis (Anexos 2 e 3);
l) esclareceu, também em diligência, que a auditoria fiscal valera-se apenas dos
saldos de estoque de produtos importados, sendo que no inventário os valores que compõem
cada produto advêm do produto em si e do total constante em diferentes tipos de embalagens
para vendas, os quais não correspondem aos mesmos valores de medidas (Anexo 4);
m) no cálculo original do preço de transferência, esclarecimento trazido em
diligência, foi utilizada apenas a movimentação dos estoques dos produtos importados,
desconsideradas as demais baixas, optando-se, a autuada, por não retificar as informações do
aludido preço de transferência, o que não significaria que os apontamentos contábeis e fiscais
estivessem errados;
n) refere-se, a Recorrente, a outros esclarecimentos prestados em diligência (as
diferenças de estoque decorrem da consideração apenas do saldo de produtos importados, alude a
divergências originadas de conversão de unidade de medida utilizada nas embalagens de dois
produtos, informa existir controle de estoque individual por código de produto, e que as amostras
são controladas em códigos diferentes no livro de inventário);
o) reforça o argumento que os milhares de documentos juntados em diligência não
foram analisados pelo colegiado de piso;
p) o lançamento deve ser revisto e cancelado, referindo-se a precedentes e ao
princípio da verdade material;
q) além do cerceamento do direito de defesa, há no caso concreto a indevida
inversão do ônus da prova, circunstâncias que reclamam a anulação da decisão recorrida; e
r) a decisão recorrida carece de motivação, razão adicional para sua declaração de
nulidade (cita precedentes que veiculam imprecisão ou ausência de fundamentação dos fatos
autuados).
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002955/2002-29

Conclui pedindo, preliminarmente, pela apensação destes autos ao processo
principal, para análise e julgamento concomitantes. No mérito, requer a anulação da decisão
recorrida. Alternativamente, caso não seja declarada a nulidade suscitada, requer a conversão do
julgamento em diligência, para averiguação das divergências, dos fatos, da contabilidade e dos
apontamentos fiscais da Recorrente. Determinada, ou não, a diligência, requer, por fim, a
reforma do acórdão combatido, para que seja integralmente cancelado o lançamento de ofício.
Estes autos foram distribuídos, inicialmente, a colegiado da 3a Seção de
Julgamento deste Conselho, o qual, seguindo o relator, declinou competência em razão de se
tratar de autuação de IPI reflexa do IRPJ.
Na sequência, o novo relator designado, da então 3a Turma Especial, da 1a Seção
de Julgamento, propôs o sobrestamento do julgamento deste Recurso até que apreciado o recurso
voluntário alimentado no processo principal, sendo seguido pelos pares em sessão realizada em
13 de setembro de 2012.
Em 16 de agosto de 2021, a 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara/1a Seção de
Julgamento, debruçou-se sobre o processo 16327.002756/2002-11, decidindo, por unanimidade,
por negar provimento ao Recurso Voluntário. Transcrevo excertos do Relatório do Acórdão n°
1201-005.056 (relatoria do Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior), nos quais se resumem as
alegações lançadas pela Recorrente na sua peça contida no processo principal:
10. Requer a nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de
defesa, supressão de instância, falta de motivação e desconhecimento da verdade
material, conforme será analisado em detalhe no voto.
11. Registra que a decisão de primeira instância adotou a prática vedada do reformatio
in pejus nos produtos Livial e Dilena, ao apurar valores diversos do apurado pela
fiscalização em prejuízo para a recorrente.
12. Requer a conversão do processo em diligência “para solução das divergências não
aceitas e não solucionadas” pela decisão de primeira instância.
O Acórdão referido recebeu a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA A DIREITO DO
CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo tributário prevalece o entendimento de que não
há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A nulidade não decorre
especificamente do descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito
comprometedor do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da
Constituição Federal. Afinal, as formalidades não são um fim em si mesmas, mas
instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a declaração
de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido
aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA DE ESTOQUES. DIFERENÇA NEGATIVA. OMISSÃO DE RECEITA.
PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 41 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A omissão negativa de estoque decorre da constatação de que valores escriturados como
estoque final são superiores ao apurado no levantamento fiscal, o que indica entradas de
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002955/2002-29

produtos não registrados. Tal posicionamento está em consonância com o art. 41 da Lei
no 9.4300, de 1996, que caracteriza omissão de receita a apuração de diferença positiva
ou negativa em inventário final.
O contribuinte formulou Recurso Especial no processo principal, ao qual foi
negado seguimento.
Foram estes autos a mim distribuídos, em sorteio realizado em 10 de novembro de
2022, por não mais compor o CARF o outrora relator.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Pela narrativa, percebe-se que o pedido de apensação deste ao principal para
julgamento em conjunto resta prejudicado. No mais, nada obriga o procedimento, sendo certo
que a Resolução pretérita buscara, por meio do sobrestamento, atingir o mesmo objetivo: evitar
decisões conflitantes.
Nos termos do art. 6o, inciso III, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), aprovado por meio da Portaria MF n° 343, de
9 de junho de 2015, este processo reflexo de IPI origina-se de um mesmo procedimento fiscal,
baseado nos mesmos elementos de prova empregados no processo principal
(16327.002756/2002-11).
Tendo sido julgado, em colegiado do CARF, o Recurso Voluntário alimentado no
processo principal, e havendo identidade de argumentos nos distintos recursos quanto à matéria
ora em litígio, é facultada a adoção dos fundamentos da decisão consubstanciada no Acórdão n°
1201-005.056 como razões de aqui decidir, e assim o faço.
Para tanto, no que se refere às alegações de nulidade, reproduzo, ipsis litteris, os
correspondentes excertos do voto condutor da decisão dada no processo 16327.002756/2002-11,
quais sejam, seus parágrafos de números 17 a 44:
Alegação de nulidade
17.

A recorrente alega nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do
direito de defesa, supressão de instância, falta de motivação e desconhecimento da verdade
material pelos motivos elencados a seguir.
18.

Inicialmente, cumpre esclarecer que no âmbito do processo administrativo
tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans
grief). Nessa linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente
do descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002955/2002-29

assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as
formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da
ampla defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo
lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos
do contribuinte".1
19.

Nestes termos, cabe analisar se restou caracterizada ofensa aos direitos da
recorrente, conforme alegado. Vejamos.
20.

Aduz a recorrente que o procedimento fiscal tem 30 volumes e resultou de
fiscalização com duração de mais de 12 meses e que a diligência se resumiu a requisitar
informações em prazo exíguo e uma única vez prorrogado, o que resultou na juntada de mais de
4.000 (quatro mil) documentos para justificar todas as divergências encontradas pela
fiscalização, e um segundo pedido de explicações cujas respostas já haviam sido prestadas pela
recorrente.
21.

Em seguida alega que “Os cálculos levantados pela fiscalização, é importante
frisar desde início, não tomaram com base a contabilidade e a movimentação efetiva do
estoque da Recorrente tal como colocada nos livros fiscais. Partiu dos valores inseridos nas
planilhas de apuração dos preços de transferência, que não é utilizada (a planilha) para fins de
controle de movimentação de estoque”. (Grifo nosso).
22.

Em relação a este ponto, vejamos qual o procedimento adotado pela da autoridade
fiscal para apurar a omissão de receita decorrente de diferenças apuradas em estoque de
mercadorias, conforme narrado no Termo de Constatação de Irregularidade Tributária (e-fls.
1099).
Comparamos as quantidades de produtos importados pela Akso Nobel - Divisão
Organon, constantes as planilhas sumário dos resultados apurados com a utilização dos
Métodos do Preço de Revenda menos Lucro - PRL/Importação, com as suas respectivas
fichas de movimentação de estoques, todas apresentadas pela empresa no curso da ação
fiscal.
Desta feita foram cotejadas as quantidades de mercadorias importadas
escrituradas pela fiscalizada, movimentadas nas respectivas fichas de controle de
estoque, com as quantidades importadas do mesmo produto que se encontram
registradas no banco de dados do sistema siscomex/aduana da secretaria da receita
federal.
Constatei com resultado das verificações efetuadas, diferenças no quantitativo do
estoque final dos produtos importados, uma vez considerado que a fiscalizada
ratificou a apuração das quantidades de produtos importados, bem como não
apresentou contestação as informações necessárias ao esclarecimento das
diferenças apontadas, em razão das quantidades de produtos escriturados em
estoque, comparados com aquele efetivamente apurado no curso da presente
auditoria fiscal.
As diferenças constatadas no estoque final demonstrado pela fiscalizada e aquela
apurada pela auditoria fiscal, com base na movimentação de estoque constantes
das “fichas de estoque”, serão tributadas por omissão de receita caracterizada por
presunção legal admitida pela legislação tributária, seja pelas diferenças apuradas

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002955/2002-29

nas entradas de produtos em que se atribui ao contribuinte a falta de
contabilização e conseqüente falta de registro no estoque, quando da aquisição das
mercadorias, seja pela falta de escrituração das vendas realizadas, quando a
diferença apurada se dá na saída do produto, sendo que em ambos casos, o
elemento caracterizador, é pressuposto legal da prática de receita omitida
tributariamente.
Com base nas referidas fichas de controle de estoque de produtos comercializados,
elaborei, por produto, a demonstrativo da Apuração de Estoque Final do ano calendário
de 1997, contendo os dados extraídos da movimentação de estoque mensal, onde
constam descrição detalhada do produto comercializado; saldo do inicio do mês;
aquisições; saídas por venda, devolução e outras; saldo final do mês apurado.
O critério de valoração da receita omitida resultante das diferenças apuradas no estoque
final dos produtos, será o valor resultante da média dos preços praticados no mês da
constatação da omissão de receita, conforme determina o art. 41 § 3° da Lei 9.430/ 96.
23.

Como se vê, a autoridade adotou o procedimento padrão em auditoria de estoques,
qual seja, cotejou a quantidade mercadoria importada escriturada pela recorrente, movimentadas
nas fichas de controle de estoques, com a quantidade importada registradas no sistema
Siscomex/Aduana da secretaria da receita federal.
24.

Desse cotejamento apurou diferenças no quantitativo do estoque final dos
produtos importados, com base na movimentação constante das “fichas de estoque” e assentou
que tais diferenças seriam tributadas como omissão de receita caracterizada por presunção legal
(art. 41, da Lei no 9430, de 1996), “seja pelas diferenças apuradas nas entradas de produtos em
que se atribui ao contribuinte a falta de contabilização e consequente falta de registro no
estoque, quando da aquisição das mercadorias, seja pela falta de escrituração das vendas
realizadas, quando a diferença apurada se dá na saída do produto, sendo que em ambos casos,
o elemento caracterizador, é pressuposto legal da prática de receita omitida tributariamente”.
25.

Verifica-se, pois, que a fiscalização analisou tanto a contabilidade da recorrente
quanto a movimentação efetiva do estoque, caso contrário não haveria como apurar a diferença
autuada. Por outro lado, a recorrente limita-se a alegar eventual falha, mas não apresenta provas
para corroborar sua alegação.
26.

Assenta ainda a recorrente que do valor de R$1.550.140,85 de omissão de receita,
mantido pela decisão recorrida, R$1.114.995,02 referem-se a devoluções, ajustes no processo de
embalagem, outras saídas e vendas no mercado interno, rubricas que não teriam sido analisadas
pela decisão recorrida, conforme quadro a seguir e detalhada no Anexo do II, do recurso
voluntário.

Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002955/2002-29

27.

A recorrente não controverte individualmente todos os pontos que teriam sido
desconsiderados pela decisão recorrida, optou por citar alguns exemplos, e numa espécie de
equívoco por arrastamento, pretende fazer crer que a decisão recorrida estaria viciada, menos,
obviamente, na parte que cancelou a glosa de despesas, vez que neste ponto lhe fora favorável.
Vejamos tais alegações e o decido pelo acórdão recorrido.
28.

Aponta a recorrente “que às fls. 3817 [e-fls. 3847] dos autos não está juntada a
Nota Fiscal 643 (PREGNYL 5000Ui), mas a Nota Fiscal 549. E ainda que houvesse alguma
divergência com relação a tais notas (as NF 643 e 779 mencionadas a fls. 3817), não seria o
aspecto isolado dessas notas apto a invalidar o demonstrativo como um todo, tanto porque, da
assertiva de que não serão apontados os valores apontados na impugnação a esse título,
percebe-se que nenhum daqueles 4.000 (quatro mil) documentos sofre uma análise detida”.
29.

Vejamos como decidiu a decisão recorrida em relação a esses dois produtos
PREGNYL 5000Ui e PREGNYL 1500Ui (e-fls. 6023):
6 - PREGNYL 5000 Ui

Para este produto, a impugnante aduziu que a fiscalização considerou as vendas no
mercado interno das caixas (unidades) de medicamentos que contêm 2 ampolas, porém,
na verificação do estoque inicial, considerou o número de ampolas separadamente, dai a
disparidades dos números.
De fato, analisando o registro de inventário da interessada (fls.l.317/1.323), verifica-
se que referido produto está contabilizado em duas contas: 71 1 127 - PREGNYL 5000
UI 2 AMPS (produto acabado original) e 611543 - PREGNYL 5000 UI (semi-acabado).
Para a primeira conta, a unidade utilizada é caixa, enquanto para a segunda é unidade
(ampola).
Para que o levantamento fique correto, deve-se converter todas as quantidades de
produtos que estão indicadas em ampolas para caixa, dividindo-se por dois, ou seja, o
saldo inicial e final da conta 611543, de 6.000 unidades para 3.000 caixas (fl. 567) e de
5.310 unidades para 2.655 caixas (fl. 573), respectivamente, e os valores das compras.
Com relação às compras, foram consideradas entradas 11.200 unidades do
produto, conforme demonstrativo de fl. 562. Entretanto a nota fiscal n° 643,
indicada no referido demonstrativo, refere-se à entrada do produto Pregnyl 1500
Ui (fl. 3.817), e não do produto ora em análise (Pregnyl 5000 Ui). A outra nota
fiscal constante do demonstrativo (n° 779) também não foi apresentada. Assim não
será considerado nenhum valor a esse titulo.
Com relação às divergências nas quantidades relativas às vendas no mercado interno,
como nos itens anteriores, a impugnante pretende substituir o demonstrativo
apresentado durante a ação fiscal (fls. 563/566) pelo de fls. 1.388/ 1.390, do qual
excluiu a nota fiscal n° 24830, sem qualquer justificativa. Portanto devem ser mantidas
as quantidades indicadas no levantamento inicial.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002955/2002-29

As saídas de a mostras indicadas na impugnação, no total de 192, não foram
comprovadas pela impugnante, embora tenha sido intimada a fazê-lo por ocasião da
diligência.
Efetuados os ajustes apontados, remanesce diferença de estoque de .37l caixas, que,
multiplicadas pelo preço médio (R$ 29,75), indica omissão de receitas no valor de R$
159.787,25 para o produto Pregnyl 5000 Ui. (Grifo nosso)
30.

Veja-se inicialmente que, mediante análise minuciosa, a decisão recorrida
concordou com os argumentos da recorrente e, após análise do livro de registro de inventário e a
escrituração contábil - ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, como visto acima -
reduziu o valor de estoque inicial.
31.

Quanto às compras, ponto controvertido pela recorrente neste item, pontuou que a
fiscalização considerou como entrada 11.200 unidades do produto, conforme demonstrativo às e-
fls. 766. Entretanto a nota fiscal no 643, indicada no demonstrativo, refere-se à entrada do
produto Pregnyl 1500 Ui (e-fls. 3847), e não do produto em análise - Pregnyl 5000 Ui. Pontuou
ainda que outra nota fiscal no 779 constante do demonstrativo também não fora apresentada.
32.

A recorrente por sua vez, limita-se a rebater a decisão recorrida sem, no entanto,
apresentar provas para elidir o pretenso equívoco apontado. Vejamos o próximo item.
33.

Aduz a recorrente que situação semelhante teria ocorrido no “caso da Nota
Fiscal 23.180 (PREGNYL 1500Ui), que constava do demonstrativo de fls. 627/631, mas não
constou do demonstrativo de fls. 1.384/1.386, ambos juntados ao mesmo tempo por ocasião da
impugnação. Em resumo, por conta da ausência de uma nota fiscal, todo o demonstrativo foi
desconsiderado”.
7 -PREGNYL 1500 Ui

Para este produto, a impugnante indica a mesma divergência do item anterior, com
relação à unidade de produto utilizada, sendo que os medicamentos são comercializados
em caixas de 3 ampolas, o que é confirmado pelo registro de inventário
(fls.l.3l7/1.323), contas 711126 - PREGNYL 1500 UI 3 AMPS (produto acabado
original) e 61 1540 - PREGNYL 1500 UI (semi-acabado).
Os estoques inicial e final do produto semi-acabado (611540) devem ser divididos por 3
(três) para serem convertidos em caixas, ou seja, de 4.000 ampolas para 1.333 caixas (fl.
636) e de 9.949 para 3.316 (fl. 635), respectivamente.
Os valores das compras também devem ser convertidos, pois foram feitas em ampolas,
conforme notas fiscais de fls. 3.817, 3.821, 3.825 e 3.828. Ressalte-se que a impugnante
indicou compras de 14.949 ampolas, ou 4.983 caixas, porque não considerou a nota
fiscal n° 643 (fl. 3.828), com aquisição de 5.890 ampolas, ou 1.963 caixas. Portanto,
serão consideradas no levantamento entradas de 6.946 caixas do produto, como
compras.
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002955/2002-29

As divergências nas quantidades relativas a vendas no mercado interno decorrem, como
em itens anteriores, da substituição de demonstrativo (fls. 627/631 e 1.384/1.386), com
supressão de nota fiscal (no 23.180) sem qualquer justificativa por parte da
impugnante, devendo ser mantidos os valores do levantamento inicial.
As saídas de amostras, num total de 13, também não foram comprovadas.
Dessa forma, feitos os ajustes necessários, resta uma diferença de estoque de 1.731
caixas, a um preço médio de R$ 20,95, evidenciando omissão de receitas no valor de R$
36.264,45 para o produto Pregnyl 1500 Ui. (Grifo nosso)
34.

Tal qual no item anterior, veja-se que a decisão recorrida concordou com os
argumentos da recorrente e, mediante análise do livro de registro de inventário e a escrituração
contábil, também reduziu o valor de estoque inicial.
35.

Quanto às vendas no mercado interno, ponto controvertido pela recorrente neste
item, pontuou que as divergências nas quantidades relativas a vendas no mercado interno
decorrem - assim como em itens anteriores - frise, da substituição de demonstrativo (fls. 627/631
e 1.384/1.386), com supressão de nota fiscal (no 23.180) sem qualquer justificativa por parte da
impugnante. Nestes termos, manteve o valor apurado pela fiscalização.
36.

Observe-se que a decisão recorrida, ao contrário do alegado, analisou a
documentação apresentada pela recorrente e explicitou o motivo da manutenção do valor
apurado pela auditoria. A recorrente, por sua vez, novamente limita-se a alegar e não apresenta
documentação comprobatória para elidir o pretenso equívoco apontado.
37.

A recorrente alega ainda, de forma genérica, que a decisão recorrida não teria
analisado a rubrica “Vendas no Mercado Interno” em todos os produtos e cita como exemplo de
pretenso equívoco trecho da decisão recorrida referente ao produto Multiload 375 standard.
Veja-se:
9 - MULTILOAD 375 STANDARD

A impugnante apontou uma quantidade deste produto vendida no mercado
interno menor do que a apurada pelo atuante, porque no demonstrativo
apresentado na impugnação (fls. 1.397/ 1.400) excluiu sem qualquer justificativa
notas fiscais que constaram do demonstrativo originalmente apresentado (fis.
838/842), como as de n° 23176, 23199 e 24838. Assim, mantém-se os valores do
levantamento fiscal.
No que se refere às devoluções, amostras, ajustes no processo de embalagem e outras
saídas, os valores apontados na impugnação não foram comprovados com
documentação hábil e idônea.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002955/2002-29

Portanto, mantém-se a diferença apurada pelo atuante, 134 caixas, e a omissão de
receitas no valor de R$ 3.422,36, considerando-se o preço médio de R$ 25,54, para o
produto Multiload 375 Standard.
38.

Neste item a decisão recorrida manteve as devoluções, amostras, ajustes no
processo de embalagem e outras saídas, apurados pela fiscalização em razão de os valores
apontados na impugnação não terem sido comprovados com documentação hábil e idônea.
39.

Quanto à quantidade de produto vendido no mercado interno, ponto controvertido,
a decisão recorrida observou que a recorrente apontou uma quantidade menor do que a apurada
pela fiscalização em razão de ter excluído do demonstrativo apresentado na impugnação (e-fls.
1611-1614) sem qualquer justificativa nas notas fiscais (no 23176, 23199 e 24838) que constaram
do demonstrativo originalmente apresentado (e-fls. 1043-1047), como as de n° 23176, 23199 e
24838. A recorrente, entretanto, novamente não justifica tal ponto, limita-se a alegar nulidade.
40.

A recorrente insiste ainda, firme na verdade material, que a falta de análise da
documentação anexada aos autos configura cerceamento de defesa e inversão indevida do ônus
da prova.
41.

Salienta que, a despeito do curto prazo de 10 (dez) dias para responder aos
quesitos da diligência, todas as explicações apresentadas estavam suportadas por documentos,
“aqueles mesmos 4.000 documentos que não foram analisados pela decisão de primeira
instância”.
42.

Vejamos. O trecho abaixo da decisão recorrida demonstra que, em atendimento à
diligência a recorrente anexou aos autos mais de 4000 documentos, a grande maioria sem relação
com o que havia solicitado - inclusive documentos do ano-calendário 1998, período não
fiscalizado - e apresentou justificativas desconexas e confusas. Assentou ainda que, mesmo lhe
sendo dado oportunidade na diligência, não colacionou aos autos provas, apenas demonstrativos
referentes às devoluções, ajustes proc. embalagem, e outra saídas. Mesmo assim, a decisão
recorrida adentrou-se na documentação acostada aos autos, em relação às demais rubricas, tanto
que chegou a aceitar os itens comprovados provados pela recorrente.
Por meio da intimação de fls. 1.693/1.695, a impugnante foi intimada a apresentar
justificativas para as diferenças existentes entre seus demonstrativos e os apurados pela
fiscalização, bem como, por amostragem, cópias de notas fiscais de venda relacionadas
na intimação e cópias de notas fiscais de exportação, devolução de vendas e amostras,
além de outros esclarecimentos solicitados.
Em atendimento à intimação, a contribuinte juntou ao processo mais de 4.000 (quatro
mil) documentos, a grande maioria sem qualquer relação com o que havia sido
solicitado (inclusive documentos do ano-calendário de 1998, não objeto do
lançamento), apresentando suas justificativas de maneira desconexa e totalmente
confusa. De plano, esclareça-se que a impugnante não trouxe elementos de prova,
apenas demonstrativos, para comprovar os valores pleiteados como DEVOLUÇÕES,
AJUSTE PROC. EMBALAGEM E OUTRAS SAÍDAS, embora lhe tenha sido dado
oportunidade para tanto por ocasião da diligência, com intimação específica nesse
sentido. Portanto não serão considerados os valores apontados na impugnação a esses
títulos.
Ainda assim, da análise dos elementos do processo, é possível chegar às seguintes
conclusões com relação a cada produto objeto de lançamento: [...]
43.

Como se vê, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, a decisão
recorrida, analisou detidamente a documentação anexada aos autos. Note-se que foram
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002955/2002-29

analisados em detalhe os 11 produtos objeto da auditoria e todos os valores glosados foram
plenamente justificados em detalhe. A recorrente, por outro lado, limita-se a alegar e não
apresenta nenhum elemento probatório para elidir a matéria controvertida. Como se sabe, alegar
e não provar é quase não alegar. Logo não há falar-se em falta de análise de documentos
tampouco em falta de motivação.
44.

Isso posto, por restar claro que a decisão recorrida analisou a documentação
apresentada pela recorrente, acatou os itens que foram comprovados e indeferiu justificadamente
os demais, não há reparos a serem feitos. Com efeito, por não restar caracterizada ofensa a
direitos da recorrente, como dito acima, não há falar-se em nulidade da decisão recorrida.
Encerrada a transcrição da parcela do brilhante voto do Conselheiro designado
relator no processo principal aqui aplicável, já que a outra matéria aduzida naquele recurso pelo
contribuinte tratava-se de reformatio in pejus em relação a produtos que não foram objeto de
exigência do IPI, digo que se indefere o pedido de conversão do julgamento em diligência
quando a medida se mostrar desnecessária, prevalecendo a livre convicção do julgador (art. 29
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972).
Considerando o que foi decidido no processo 16327.002756/2002-11, e nada
havendo especificamente a acrescentar em relação à exigência reflexa do IPI, não há reforma a
ser implementada na decisão recorrida.
Pelo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 2062
DF CARF MF
Original